Tribunal: TJSP
Processo: 1501454-39.2024.8.26.0247
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA PELO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', e

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA PELO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, bem como, em análise superficial, de que o réu agiu com 'animus necandi', e inexistindo prova cabal da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, ainda, de desistência voluntária, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate'. Pelas mesmas razões, não sendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso em questão, manifestamente improcedentes ou descabidas, elas devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. Recurso não provido.